Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710279-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Rafaela Francisca de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação anulatória cumulada com reparação proposta pela apelante contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, acolheu parcialmente os pedidos para declarar a prescrição do débito referente ao contrato 649649273, vencido em 13.01.2008 (id 51379515). A apelada arguiu, em contrarrazões, a inépcia da petição inicial, a ausência de interesse de agir e a ilegitimidade passiva (id 51379531). O Juízo de Primeiro Grau manifestou-se expressamente a respeito das matérias acima elencadas. A apelada não interpôs recurso apto a devolver a este Tribunal de Justiça a análise das questões. As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar à parte recorrida pretensão recursal de reforma. Intime-se a apelada para se manifestar no prazo de cinco (5) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação aos pedidos de inépcia da petição inicial, a ausência de interesse de agir e a ilegitimidade passiva. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada